Tribunal: TJSP
Processo: 1515523-36.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação Criminal interposta por Ryan Christyan Monteiro da Silva contra sentença que o condenou a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 6 dias-multa, por roubo majorado tentado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação Criminal interposta por Ryan Christyan Monteiro da Silva contra sentença que o condenou a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 6 dias-multa, por roubo majorado tentado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, bem como a alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de Decidir
3. Reconhecidas as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, sem reflexo no quantum da pena, conforme Súmula no 231, do STJ.
4. Mantido o regime semiaberto, em virtude do concurso de agentes e ao emprego de grave ameaça à pessoa com emprego simulacro de arma de fogo, inviabilizando a substituição por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, sem alteração da pena.
Tese de julgamento: 1. Apesar de não modificarem o quantum aplicado a título de pena, devem ser reconhecidas as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

__________
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §2°, II, cc art. 14, II; art. 44, I.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020.
TJ-SP, Apelação Criminal: 1525781-47.2020, Rel. Tetsuzo Namba, j. 23/05/2024.